Tribunal: TJDFT
Processo: 0701350-49.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO FUNDADA EM CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS. COMPROVAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA. EXCESSO DE EXCUÇÃO. DECOTADO. RECURSO PARCIAMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1.Trata-se de apelação cível, objetivando a reforma da sentença que, no âmbito dos embargos à execução lastreada em título extrajudicial (crédito derivado de contribuições condominiais), acolheu parcialmente procedentes os pedidos para decotar o excesso de execução.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal orbita em torno da análise da suficiência da documentação que lastreia o feito executivo para justificar a execução da dívida apontada e interpretação de regra da convenção condominial que estabeleceria teto para a fixação de taxa extraordinária.
III. Razões de decidir
3. Afasta-se a preliminar de ilegitimidade recursal, quando a leitura da apelação revela a existência de erro material na página de endereçamento do recurso, que equivocadamente fez constar, apenas ali, o nome de pessoa estranha ao processo.
4.Verificado o insucesso do recorrente na comprovação documental sobre o direito a todos os créditos que integram o montante da execução, é de rigor o decote do excesso apurado.
5. Extraindo-se da interpretação restritiva de regra de natureza igualmente restritiva, prevista em convenção de condomínio, a ausência de previsão de teto para a instituição de taxas condominiais extraordinárias, afasta-se a alegação de irregularidade, autorizando o credor a continuar a perseguir a satisfação da parcela de seu crédito relativamente a essa rubrica.
VI. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 784,X.
Jurisprudência relevante citada: n/a

.